Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718669-04.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se GILSON FERREIRA CAMPOS e FRANCIVALDO PEREIRA LIMA para se manifestarem acerca da petição apresentada pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS no ID 56088644. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador